Tribunal: STF
Processo: ARE 1600462
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PORTAL NACIONAL DO ICMS/DIFAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelo interposto contra sentença que denegou mandado de segurança preventivo que visa o reconhecimento do direito de não recolher o ICMS/DIFAL enquanto não implementada, na forma preconizada no art. 24-A da Lei Complementar n. 190/2022, o Portal Nacional do DIFAL.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se, preliminarmente, a ocorrência de julgamento "extra petita" ou a nulidade da sentença por falta de fundamentação, com violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC. No mérito, a discussão consiste em definir se o Portal Nacional do DIFAL, instituído pelo Convênio ICMS n. 235/2021, do CONFAZ, é (in)suficiente para atender ao disposto no art. 24-A da Lei Complementar n. 190/2022 e, por conseguinte, enseja a (in)exigibilidade da cobrança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença não é "extra petita", pois menciona a matéria da anterioridade tributária apenas para situar a discussão e pontuar o momento a partir do qual a cobrança do DIFAL passou a ser possível. Não obstante, a ausência de fundamentação quanto à (in)suficiência do Portal Nacional do DIFAL, implementado pelo Convênio ICMS n. 235/2021, do CONFAZ, para atender aos parâmetros estabelecidos no art. 24-A da Lei Complementar n. 190/2022, impõe o reconhecimento da nulidade da sentença, por afronta ao art. 489, § 1º, IV, do CPC; possibilitando, todavia, o imediato julgamento do processo neste Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 1.013, § 3º, IV, do CPC.
4. Não há como reconhecer ilegalidade relativamente à suposta falta de implementação total das ferramentas do Portal Nacional do DIFAL, pois a plataforma disponibilizada a partir do Convênio ICMS n. 235/2021, embora em desenvolvimento, propicia a apuração centralizada do imposto e a emissão de guias de recolhimento.
5. Além disso, a legislação não condiciona a cobrança do ICMS/DIFAL à plena implantação do referido Portal, tratando apenas da sua disponibilização, daí porque não há cogitar na inexigibilidade do tributo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "Não há falar em inexigibilidade do ICMS/DIFAL, no âmbito das operações interestaduais envolvendo as vendas ou as remessas de mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados no Estado de Santa Catarina, porquanto o art. 24-A da Lei Complementar n. 190/2022 não condicionou a cobrança do tributo à plena implantação do Portal Nacional do DIFAL e, ademais, a ferramenta disponibilizada a partir do Convênio ICMS n. 235/2021, do CONFAZ, permite a apuração centralizada do imposto e a emissão das guias de recolhimento".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492, 489, § 1º, IV, e art. 1.013, § 3º, IV; Lei Complementar n. 190/2022, art. 24-A; Convênio ICMS n. 235/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação n. 5013991-40.2023.8.24.0023, rela. Desa. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 20.02.2025; TJSC, Apelação n. 5020326- 75.2023.8.24.0023, rel. Des. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 11.03.2025; TJSC, Apelação n. 5014134-29.2023.8.24.0023, rel. Des. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. 13-03-2025.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 37, "caput"; e 150, I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1426271 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1266), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de mérito publicado.
Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente